Tribunal: TJDFT
Processo: 0719330-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal, ora agravante, reconheça a autora, servidora pública distrital (ora agravada), como pessoa com deficiência, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC para justificar a tutela de urgência concedida na decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da controvérsia sobre o enquadramento da condição da agravada no conceito de pessoa com deficiência exige dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, especialmente por meio da produção da prova pericial deferida após a interposição deste agravo de instrumento. Os elementos disponíveis neste momento do processo são insuficientes para contrariar a conclusão adotada pela junta médica oficial. Deve prevalecer, por ora, a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo.
4. Além da ausência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, não se constata perigo de dano capaz de autorizar a antecipação dos efeitos da tutela. A agravada não demonstrou que a medida seria necessária para evitar prejuízos a sua saúde, a sua qualidade de vida ou ao desempenho de sua profissão. Embora a servidora tenha sido admitida no serviço público distrital, no cargo de professor de educação básica, em 27/2/2013 e esteja em acompanhamento médico desde o ano 2021, o requerimento de reconhecimento da condição de pessoa com deficiência foi formulado apenas em 9/5/2024, o que enfraquece a alegação de urgência.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.